Tribunal: TJSP
Processo: 1005360-26.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – DANOS EM EQUIPAMENTOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – DANOS EM EQUIPAMENTOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005360-26.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2o
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4a Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL
Apelada: Mitsui Sumitomo Seguros S/A
Comarca: Botucatu - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Marcus Vinícius Bachiega
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO DANOS EM
EQUIPAMENTOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO
SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO

RECONHECIMENTO NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E
DANOS CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA
PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34757
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos por variação de energia, indenizados pela
seguradora ao seu segurado.
A apelante afirma não estar comprovado o nexo causal
entre o dano alegado e o possível evento ocorrido na rede elétrica, sendo de
responsabilidade do consumidor a qualidade das instalações internas. Que
para demonstração era necessária a produção de prova pericial. Diz
inaplicável o CDC à relação em análise, e, ainda, não ter restado
demonstrada falha na prestação de serviços, o que afasta sua
responsabilidade pela reparação do dano. Prossegue afirmando que os
danos materiais não foram demonstrados, havendo apenas orçamentos
unilaterais que nada contribuem para o deslinde da questão. Finalmente,
pede a redução dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece
acolhimento, pois os elementos de convicção existentes são suficientes
para o acolhimento da pretensão.
Não há nenhuma dúvida de que a distribuidora de
energia, na qualidade de concessionária de serviço público, responde
objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no
artigo 37, § 6o, da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, a seguradora juntou aos autos as apólices
de seguro e a regulação do sinistro, que identificaram a causa, extensão e
os valores necessários para reparação dos danos causados pela variação de
energia, além de demonstrativo de pagamento do respectivo valor aos
segurados (fls. 47 e 62), o que faz devida a indenização à seguradora.
Ademais, os danos e seus respectivos valores foram
adequadamente constatados e avaliados por profissionais habilitados de
confiança da seguradora, sendo que a concessionária, ao impugnar tal fato,
o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou dado
concreto que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela qual
devem prevalecer.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos do
segurado ante o pagamento do valor dos bens avariados e que guarneciam
a residência do consumidor, legítima a cobrança dirigida contra a
responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código
Civil.
Finalmente, não vislumbro justificativa para a
pretendida redução da verba honorária sucumbencial, vez que o montante
arbitrado na sentença já representa quantia módica (R$ 1.000,00) e,
sobretudo, compatível com a natureza do trabalho profissional realizado,
tendo em vista os critérios do artigo 85 do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários de sucumbência de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28659
Apelação Cível no 1005360-26.2018.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
(m)
VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, pelas razões e fundamentos
que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
290/292, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a ré, ora apelante a ressarcir à autora, quantia equivalente a R$ 4.406,90,
corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1%, desde o efetivo prejuízo,
nos termos do art. 398, do Código Civil. Sucumbente, condenou a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$
1.000,00.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que não era necessário que os segurados
da autora tivessem formulado, previamente, pedido de ressarcimento administrativo
perante a ré, até mesmo para que os equipamentos danificados fossem vistoriados. Disse
que os segurados da autora tinham opção de reivindicar os seus direitos diretamente da
seguradora, com a qual mantinham contrato de seguro de seus equipamentos elétricos.
Destacou que o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao esgotamento da
esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa no 414, de
09.09.2010, da ANEEL, sobrepor-se ao direito da ação, assegurado no art. 5o, XXXV,
da CF.
Acentuou a juntada pela seguradora de pareceres técnicos, os quais
revelaram que os danos causados aos equipamentos elétricos que guarneciam o imóvel
de seus segurados originaram-se de “descarga elétrica” ou “descarga atmosférica”,
sendo desnecessária a análise dos equipamentos danificados. Asseverou a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor à espécie, porque é notória a relação de consumo
entre a ré e os seus usuários, ou seja, entre ela e os segurados da autora, estendendo-se à
seguradora por força dos artigos 349 e 786, caput, do Código Civil. Disse que a ré
responde objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme dispõem
os art. 37, § 6o, CF e art. 14, caput, do CDC.
Irresignada, apelou a ré. Impugnou os laudos apresentados porque
afirmaram que os equipamentos foram danificados por descargas elétricas, que não
apontam culpa da ré, uma vez que os danos podem ser decorrentes de queda de raio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente nos imóveis ou, ainda, pela má instalação ou utilização dos equipamentos
ou pela sobrecarga da rede interna, situações que poderiam ensejar um curto circuito.
Sustentou que é responsável pela distribuição de energia elétrica na residência do
segurado e um equipamento pode ser danificados por diversos fatores, dentre eles:
ligado em voltagem diversa; atingido por descargas atmosféricas, que podem vir pelo
cabo de TV, internet, linha telefônica ou HDMI; má utilização; tempo de uso entre
outros. Aduziu que é empresa concessionária de serviço público e se enquadra nos
termos do art. 37, § 6o, e 175, da CF, tendo responsabilidade objetiva por prejuízos
causados a terceiros. Alegou que não restou comprovado o dano de natureza patrimonial
objeto da pretensão da apelada, porque esta indenizou seus segurados antes da inspeção
que deveria ser feita pela apelante conforme artigo 210, da Resolução 414, da ANEEL.
Alegou que sequer foram juntados três orçamentos diferentes com relação ao conserto.
Pugnou, por fim, pela reforma da r. sentença e de forma subsidiária, pediu a redução dos
honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas a fls. 315/345, postulando a manutenção da r.
sentença.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a seguradora autora ver-se
ressarcida da quantia gasta para pagamento de indenização a seus segurados, em
decorrência de prejuízos sofridos em seus aparelhos pela má prestação de serviço da ré.
O pleito foi julgado procedente, insurgindo-se a concessionária ré, por meio deste
recurso de apelação.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, destaca-se que não há relação de
consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última,
pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em
face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de ação
regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora
apelada se ressarcir do valor despendido como o pagamento de indenização securitária
relativa aos segurados Fabio Leite de Albuquerque e Fabiano Augusto de Medeiros,
deixou de apresentar contas de consumo
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de
consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório apresentado, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, a seus segurados Fábio Leite de Albuquerque e Fabiano
Augusto de Medeiros, prova essa que poderia ser feita com a juntada das notas fiscais
de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de não ter sido feita tal
exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem em relação
a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
DA
COMPROVAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado
ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feito diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos,
o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil
da requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em
que pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no
sentido de que se constata alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização
de perícia nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos
e a falha no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos (fls. 37/40 e 60) apresentados com a inicial
não apresentam conclusão consistente. O primeiro alega sobretensão elétrica e o
segundo afirma sobrecarga elétrica, tendo sido expressamente impugnados pela parte
requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em
decorrência do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem
dos danos. Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por
qualquer dano de natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de
diversos fatores.
Outrossim,
considerando-se
que
a
seguradora
informou
a
impossibilidade de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à
requerida causaria evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o
suposto ato ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o
estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados,
torna-se impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo apenas
trazidas impressão da tela de seu sistema de informática (fls. 47 e 62), absolutamente
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz nem mediante impressão de telas de sistema (com
conteúdo preenchido de forma unilateral), tampouco com comprovante de depósito
ou transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se
refere.
Por fim, a ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial,
inviabilizaria de plano o pleito da seguradora.
Diante disso, é o caso de julgar improcedente o pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pela concessionária COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ e, por
consequência, julga-se IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na ação
regressiva ajuizada pela seguradora.
Diante da sucumbência, arcará a autora/seguradora com o pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$
1.000,00 (mil reais), como fixado na r. sentença.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1117B91B
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
113C706B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005360-26.2018.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.